Tribunal: TJDFT
Processo: 0730646-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730646-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA XAVIER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A matéria relativa ao eventual descumprimento da obrigação de fazer constante da decisão antecipatória recursal será decidida quando do julgamento do Agravo de Instrumento. P. I. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator